Tribunal: TJSP
Processo: 1500755-04.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, e § 4o, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 – Preliminar pleiteando o reconhecimento da inépcia da denúncia – Impossibilidade – A denúncia contém todos os requisitos necessários para o seu processamento e, diversamente do alegado, suficiente a descrição da conduta do apelante para a prática do delito, apresentando, inclusive, o rol

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, e § 4o, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 – Preliminar pleiteando o reconhecimento da inépcia da denúncia – Impossibilidade – A denúncia contém todos os requisitos necessários para o seu processamento e, diversamente do alegado, suficiente a descrição da conduta do apelante para a prática do delito, apresentando, inclusive, o rol de testemunhas, possibilitando, pois, o exercício da plena defesa do apelante, resguardando-se a garantia processual do contraditório, não podendo ser declarada inepta - Ademais, a exordial não precisa ser exaustiva, devendo apenas conter os elementos essenciais à boa interpretação dos fatos, de modo a proporcionar ao réu a ampla defesa - Absolvição por insuficiência de provas – Inadmissível - Depoimentos dos guardas municipais coesos e harmônicos – O acusado confessou a prática do crime tanto informalmente, ao ser abordado, quanto na Delegacia de Polícia - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/03 – Incabível – A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos narcóticos, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de drogas - A condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Redução da pena conforme dispõe o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Já aplicada na r. sentença – Não há que se falar na aplicação do redutor na sua fração máxima, diante da quantidade de entorpecentes apreendidos, consistentes em 32 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 22 gramas - Afastamento da causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 – Inadequado – A circunstância em questão tem natureza objetiva, ou seja, para que seja aplicada, basta que seja comprovada a proximidade física entre o ponto de narcotraficância e o local previsto no referido artigo - No caso em tela, o crime foi cometido nas imediações de estabelecimentos de ensino, praça pública, igrejas, academia e unidade de saúde, o que foi devidamente atestado no laudo pericial de fls. 132/135 - Fixação de regime aberto para o cumprimento da pena – Incabível – A imposição de regime diverso do fechado não atenderia ao princípio da suficiência no presente caso - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inviável – Embora o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, por serem os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal cumulativos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível na espécie, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal - Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.